Tribunal: TJDFT
Processo: 0737906-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROFESSORA QUE DESEMPENHAVA ATIVIDADE EM TURMA DE PRÉ-ESCOLA E ENSINO ESPECIAL. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 473 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em breve súmula, a autora alega que é professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal e que trabalhou com alfabetização durante toda sua vida profissional. Relata que, quando da aposentadoria, o requerido calculou a Gratificação de Alfabetização (GAA) correspondente a 12 anos, incorporando o percentual de 7,2%, porém foram emitidas declarações de atividade que comprovam 18 anos trabalhando com turmas de alfabetização, devendo ser incorporado o percentual de 10,8%, requerendo, ao final, o reajuste da incorporação da GAA para 10,8%, além de recebimento de parcelas vencidas e vincendas, no montante de R$ 10.775,96. Em contestação, o Distrito Federal sustenta que a GAA é gratificação propter laborem, isto é, em razão da atividade de alfabetização no efetivo exercício de regência de classe e que a requerente, no período de 24/02/02 a 22/12/03, atuou na com atividades da Pré-Escola (4 e 5 anos) da Educação Infantil e no período de 10/02/10 a 22/12/14 atuou em Classe Especial, não havendo trabalho como Professora Regente Alfabetizadora.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 61435888 e 61435889). Contrarrazões apresentadas (ID no 61435892), pugnando pelo improvimento do recurso.
4. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que a lei de regência (Lei Distrital no 5.105/2013) não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em turmas de Pré-Escola e em Classe Especial não faça jus à GAA, ressaltando que a norma legal exige apenas que o professor esteja em regência de classe e em regime de alfabetização para fazer jus à gratificação, o que foi preenchido no período das declarações emitidas durante o processo de aposentadoria. Aduz que a retificação da declaração de forma unilateral e sem comunicar à professora viola a segurança jurídica, devendo ser mantidas as declarações originais. Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. Na forma do art. 19 da Lei Distrital n.o 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA - Gratificação de Alfabetização; não obstante se trate de uma gratificação de natureza propter laborem, o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.
6. Na hipótese, a controvérsia cinge-se a definir se a autora faz jus ou não a incorporar a diferença da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) referente aos períodos em que atuou de 24/02/2002 a 22/12/2002; 24/02/2003 a 22/12/2003; 10/02/2010 a 22/12/2010; 10/02/2011 a 19/12/2011; 09/02/2012 a 20/12/2012; 14/02/2013 a 19/12/2013; 05/02/2014 a 22/12/2014, referentes a pré-escola e ensino especial.
7. A Lei Distrital n.o 654/1994, que criou a Gratificação de Alfabetização, estabeleceu que a bonificação em questão seria concedida ao professor que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizasse crianças e adultos na modalidade de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo.
8. Não obstante as declarações constantes do processo de aposentadoria da servidora indicassem que ela exercia atividade de alfabetização, houve a constatação de seu equívoco e retificação da declaração, juntada pelo Distrito Federal quando da contestação, no sentido de que a servidora não exercia atividade de alfabetização nos períodos destacados como “NÃO” para a opção de ATIVIDADE ALFABETIZAÇÃO (ID no 61435869, pg. 09/13), eis que, conforme esclarecido no ofício juntado pelo Distrito Federal, “no período informado e solicitado de 24/02/02 a 22/12/03 (...) não foi computado, tendo em vista que no mesmo a professora não atuou como regente em atividades de alfabetização. A professora atuou no Centro de Ensino Fundamental Metropolitano do Núcleo Bandeirante, com atividades da (Pré-Escola (4 e 5 anos) da Educação Infantil (...) as atividades do Pré-Escola (4 e 5 anos), não faz jus ao recebimento da GAA, pois nestas séries, as crianças ainda, não foram alfabetizadas. (...) Quanto ao período de 10/02/10 a 22/12/14, a servidora atuou em Classe Especial (...) não há que se falar no recebimento da GAA, nas atividades da Classe Especial” (ID no 61435869, pg. 17/18).
9. Não há óbice quanto à retificação da certidão emitida pelo Distrito Federal alterando o reconhecimento quanto à atividade de alfabetização, nos termos da Súmula 473/STF (A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial). Precedente: Acórdãos 1812780 e 1839119.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.